Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. O fornecimento de medicamento antineoplásico pelo plano de saúde encontra especial amparo na Lei n. 9.656/1998, que, alterada pela Lei n. 12.880/2013, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Assim, a norma cogente não pode ser restringida por ato infralegal, no caso, o rol de procedimentos da ANS, sob pena de ilegalidade.
2. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento definitivo de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Assim, para a sua fixação em definitivo, as circunstâncias alheias à álea do fornecedor, como prazo para importação do medicamento, serão avaliadas pelo Magistrado no momento oportuno.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.